Tribunal: TJSP
Processo: 1000155-42.2024.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. Insurgência da autora contra descontos indevidos. Negou ter contratado os serviços do réu ou autorizado referidos descontos. Sentença de improcedência. Pretensão da autora de reforma.

Ilegitimidade da contratação. Pretensão de que seja reconhecida a responsabilidade do Banco réu, com a consequente condenação em

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. Insurgência da autora contra descontos indevidos. Negou ter contratado os serviços do réu ou autorizado referidos descontos. Sentença de improcedência. Pretensão da autora de reforma.

Ilegitimidade da contratação. Pretensão de que seja reconhecida a responsabilidade do Banco réu, com a consequente condenação em danos materiais e morais. Não cabimento. Os elementos trazidos pelo réu dão crédito à versão apresentada acerca da legitimidade dos descontos. O Banco réu não participou diretamente da relação contratual e, sendo assim, não possui relação com a controvérsia. A responsável pelos descontos efetuados é a empresa PAULISTA SERVIÇOS - PSERV., tendo sido o Banco réu acionado por esta, como meio para pagamento. Portanto, não há que se falar em danos materiais e morais, pois não se vislumbra falha na prestação dos serviços.
Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

RECURSO DESPROVIDO.